Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO No 1007778-89.2021.8.11.0000
REQUERENTE: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado por EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044130-25.2018.8.11.0041, que denegou a segurança postulada.
Alega que, no presente caso, não basta que o Recurso de Apelação seja recebido no duplo efeito, é necessário mais, que mencionado recurso seja recebido no efeito suspensivo ativo, com base nos artigos 294, 311, II, 932, II e art. 1012, § 4o, todos do Código de Processo Civil.
Aduz que a probabilidade do seu direito resta presente, sendo que, as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente, na medida em que se demonstrou, junto da exordial, que a Apelante se submete ao recolhimento do ICMS DIFAL, seja com a juntada de guias de recolhimento e o correspondente comprovante de pagamento (ids: 17130497 e 17130500), seja com os diversos valores depositados ao longo do processo, bem como da tese firmada em repetitivo pelo STF que reconheceu a ilegalidade da cobrança.
Desse modo, com base nos artigos 294, 311, II, 932, II e art. 1012, § 4o, todos do Código de Processo Civil, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação ainda não distribuído a esse E. Tribunal, a fim de garantir a Apelante o direito de não se sujeitar ao recolhimento do DIFAL do ICMS a este Estado e de autorizar o imediato levantamento dos valores depositados nestes autos
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL, ao argumento da inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar.
Ao final, a segurança foi denegada pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela legalidade da cobrança, ocasionando na propositura do presente pedido.
Inobstante as alegações da Recorrente, tenho que não resta demonstrada a probabilidade do seu direito.
Não se desconhece o julgamento de mérito de tema com repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1287019, em 24/02/2021, como bem colocado, todavia, na via especial do Mandado de Segurança, não há espaço para exercício de presunções, devendo a prova da ilegalidade ser clara e evidente, e o periculum in mora estar comprovado, o que não é o caso dos autos, ante a presunção de cobrança ‘futura’ do DIFAL.
A propósito, é entendimento deste Sodalício de que o Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
A propósito, confira-se o entendimento deste Câmara de Direito Público:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – liminar INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.
O Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. (N.U 1024582-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021). [Destaquei]
Desse modo, tenho que resta ausente a probabilidade do direito da Recorrente, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora